Tribunal: STF
Processo: MS 38082
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Álvaro Fernandes Dias, Senador da República, formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra atos do Presidente e do Vice-Presidente da Mesa do Congresso Nacional e, preventivamente, do Presidente da República, em razão da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2022, na qual houve a ampliação de recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (fundo eleitoral) no valor de mais de R$5.000.000.000,00.



    Alega, em suma, que a ampliação dos recursos para o fundo eleitoral se deu de forma ilegal, por não ter seguido os trâmites constitucionais do processo legislativo específico da aprovação de normas orçamentárias. 



    A ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência dessa Corte, proferiu despacho em 22 de julho de 2021, requisitando informações, cientificando a União e determinando o posterior encaminhamento do processo ao relator.



    O Presidente da República e o Presidente do Senado Federal prestaram informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, em razão do veto ao dispositivo do projeto de lei questionado neste mandamus.



    É o relatório. Decido.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, que parlamentares utilizem-se do mandado de segurança, com a finalidade de reprimir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais incompatíveis com o processo legislativo constitucional, conforme se vê do MS 24.667/DF, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de junho de 2004, e do MS 34.635 AgR, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de outubro de 2020.



    Sucede que, também de acordo com a jurisprudência desta Corte Suprema, a aprovação parlamentar de projeto de lei ou de proposta de ementa constitucional importa na perda da legitimidade ativa dos membros do Congresso Nacional para o prosseguimento da ação mandamental, que não pode ser utilizada como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    Nesse sentido, observem as seguintes decisões monocráticas: MS 35.537, ministro Celso de Mello, DJe de 20 de abril de 2020, e MS 36.530, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de novembro de 2019. 



    O mesmo entendimento dever ser aplicado à hipótese dos autos, em que foi rejeitado pelo Congresso Nacional os vetos aplicados pelo Presidente da República, conforme se vê do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VETO PRESIDENCIAL. MANUTENÇÃO DO VETO PELO CONGRESSO NACIONAL. ART. 66, § 4º, DA CRFB/88. TRANSFORMAÇÃO EM NORMA JURÍDICA COM VETO PARCIAL. LEI 13.327/2016. PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O exercício da função legislativa se encerra com a apreciação do veto presidencial pelo Poder Legislativo, o que prejudica a análise de mandado de segurança que impugna o processo legislativo. Precedentes: MS 21.648, Rel. Min. Octavio Gallotti, Rel. p/ Acórdão: Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 19.09.1997; MS 20.951, Rel. Min. Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, DJ 21.08.1992, e MS 20.910, Rel. Min. Carlos Madeira, Tribunal Pleno, DJ 05.05.1989.



    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014, e MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.



    3. In casu, o Congresso Nacional analisou e manteve o veto presidencial ao art. 20 do PLC 36/2016, sendo o projeto de lei transformado na Lei 13.327/2016, de sorte que o presente writ perdeu seu objeto.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (MS 34439 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 10 de novembro de 2017)



    É fato notório que o Presidente da República sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



    Em consulta ao portal eletrônico do Senado Federal, verifico que o Congresso Nacional derrubou, no dia 17 de dezembro de 2021, aludidos vetos. 



    O trecho da LDO que havia sido vetado foi promulgado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União do dia 21 de dezembro de 2021.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), devido à perda superveniente do objeto.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator